Tribunal: TCU
Processo: 025.193/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8820/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 025.193/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Caroline da Rosa Araujo (CPF XXX.383.070-XX); Juliana Lopes de Freitas (CPF XXX.941.150-XX); Juliano Abreu Pinto (CPF XXX.861.040-XX); Kimberly de Souza Batista (CPF XXX.481.940-XX); Michele Garcia Machado (CPF XXX.571.210-XX); Michelle Fernandes da Motta (CPF XXX.700.650-XX); Miriam Camargo Selau (CPF XXX.261.700-XX); Simone Pires Rodrigues (CPF XXX.340.270-XX); Wagner Rodrigo Lara Fortes (CPF XXX.310.730-XX) e Zenilda Araujo da Silva (CPF XXX.335.020-XX). 1.3. Unidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.